Tribunal: TCU
Processo: 013.138/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da ocorrência de prejuízo ao erário decorrente da não conclusão de curso, uma vez que o servidor esteve afastado de suas atividades funcionais para fins de doutoramento, com recebimento de sua remuneração mensal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) contra o Sr. Ricardo de Almeida Castillo, professor do CMPA, em face da ocorrência de prejuízo ao erário decorrente da não conclusão do curso de doutorado em psicologia na Université du Quebec à Trois Rivières (UQTR), no Canadá, uma vez que o servidor esteve afastado de suas atividades funcionais para fins de doutoramento, no período de 2/5/2011 a 1o/5/2015, com recebimento de suas remunerações mensais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 4o, inciso I, e 5o da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Colégio Militar de Porto Alegre, que: 9.1.1. autue, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, processo administrativo para iniciar as tratativas com o Sr. Ricardo de Almeida Castillo, no objetivo de identificar as razões da não correção da diagramação na sua tese doutoral, de forma que seja concluído o curso; 9.1.2. informe, no mesmo prazo de 15 dias, ao Sr. Ricardo de Almeida Castillo que, a contar da notificação efetuada pelo CMPA no âmbito do processo administrativo indicado no subitem 9.1.1 acima, ele terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentar/defender sua tese à banca da UQTR, sem o que esta TCE seguirá o seu curso normal, com possível resultado na linha da irregularidade das contas do responsável e da imposição de restituir ao erário o débito quantificado neste processo, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; 9.1.3. após esgotado o prazo fixado no subitem 9.1.2 supra , encaminhe ao Tribunal informações acerca das tratativas realizadas com o servidor, anexando o processo administrativo correspondente, bem como resposta objetiva sobre a eventual obtenção (ou não) do título de doutor, acompanhada dos respectivos comprovantes; 9.2. cientificar a AudTCE para que acompanhe o cumprimento desta decisão; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao Sr. Ricardo de Almeida Castillo, para ciência.